Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-48.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
1. Empresa de informática. Autuação por deixar de sanar vícios de qualidade dos produtos no prazo legal. Violação ao art. 18, § 1o, da Lei no 8.078/90. Multa no valor de R$ 204.773,33, calculada com base na receita bruta mensal de R$ 150.000.000,00, estimada pelo agente fiscal. Demonstração de que a receita bruta mensal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
1. Empresa de informática. Autuação por deixar de sanar vícios de qualidade dos produtos no prazo legal. Violação ao art. 18, § 1o, da Lei no 8.078/90. Multa no valor de R$ 204.773,33, calculada com base na receita bruta mensal de R$ 150.000.000,00, estimada pelo agente fiscal. Demonstração de que a receita bruta mensal real da empresa é de R$ 34.851.824,70 (DIRPJ de 2011). Multa reduzida pela sentença para R$ 51.242,42 (valor histórico), de acordo com a fórmula prevista no art. 33 da Portaria Normativa Procon no 33/2010 e nos termos do art. 57 do CDC. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Procedência parcial dos embargos.
2. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios devidos, por força do princípio da causalidade, e fixados nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 3o e 86, caput, do CPC. Majoração em 1% em desfavor da FESP (art. 85, § 11, do CPC).
3. Sentença mantida.
4. Recurso não provido.